Tribunal: STF
Processo: RE 457078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
   AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À
   INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO: COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N.
   102/2000: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
   NÃO-CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
O julgamento de medida cautelar em ação direta
   de inconstitucionalidade autoriza o exame imediato dos recursos
   sobre a controvérsia que nela se tenha cuidado.